Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740298-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO LUNIERE AZEVEDO RECORRIDOS: JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO.RESCISÃO. LESÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial para avaliação de preço do imóvel recebido em pagamento de empréstimos quando não descrita a premente necessidade, elemento indispensável para configuração da alegada lesão contratual prevista no art. 157 do CC. II - Apelação desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 157 do Código Civil, sustentando a desproporção entre o preço atribuído ao imóvel à época da celebração do negócio jurídico e o valor de mercado. Salienta, ademais, que o indeferimento da prova pericial ocasionou o manifesto cerceamento de defesa da parte insurgente. Aponta que os efeitos da lesão recaíram sobre ele, que não teve participação direta e efetiva na celebração do negócio jurídico de natureza imobiliária. Pondera que apenas profissionais do ramo seriam capazes de identificar o real valor de mercado do bem. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 157 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à ocorrência de lesão e à imprescindível realização de prova pericial, imprescindível seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao recurso extraordinário e à salientada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. A respeito, tem-se que, de igual modo, para dissentir da conclusão adotada pela turma julgadora e verificar a procedência dos argumentos consignados pela parte insurgente também seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1326472 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005